Tribunal: TJSP
Processo: 1028958-39.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS A NOVA LOCATÁRIA SOLICITAR ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA SEU NOME – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA – ILICITUDE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS A NOVA LOCATÁRIA SOLICITAR ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA SEU NOME – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA – ILICITUDE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA E ARBITRADA EM VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA